Tribunal: TJSP
Processo: 1010143-92.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação do réu. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933 – Lei de Usura – em intervalo inferior a um ano, é permitida pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no presente caso.

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação do réu. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933 – Lei de Usura – em intervalo inferior a um ano, é permitida pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no presente caso. Não há, assim, aplicação de juros em montante superior ao efetivamente contratado. Inteligência da Súmula 539 do C. STJ. Tarifas contratuais. Cobrança de tarifa de cadastro. Possibilidade. Súmula no 566 do C. STJ. Tarifas de serviços de terceiros e de seguro proteção financeira. Abusividade caracterizada. Precedentes do C. STJ representativos de controvérsia. Sentença reforma em parte apenas para afastar o dever do banco apelante de restituir à autora o excedente de capitalização dos juros, com modificação do critério de distribuição do ônus da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.